Tribunal: TJMT
Processo: 1002054-52.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADE SEM ABATIMENTO DE BOLSA CONCEDIDA PELA IES. ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO EM ABERTO NÃO COMPROVADA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. TRANCAMENTO DO CURSO. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. LEGITIMIDADE DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Contraditória e violadora da boa-fé objetiva a postura da prestadora de serviço que no momento pré-contratual se manifesta de determinada forma, acenando que o desconto da bolsa oferecida pela IES, seria até o final da grade curricular, mas no curso do contrato se comporta de maneira adversa, surpreendendo o beneficiário (recorrida) da não aplicação do desconto.
O dano está suficientemente demonstrado, uma vez que, em razão de cobrança que nem sequer era devida e o impedimento de documentos importantes para a acadêmica, ainda, a recorrida teve que efetuar o trancamento do curso (Id. 161303921), cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social a aluna que, se vê frustradas as suas justas expectativas de realização acadêmica e profissional, o que extrapola os dissabores habitualmente vividos e esperados entre o estudante e a instituição de ensino.
Sentença mantida.
Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002054-52.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZIA MEGLIS PEREIRA FRANCISCO - CPF: 040.473.131-73 (RECORRENTE), ANA PAULA DE OLIVEIRA EL CHAMY - CPF: 022.476.161-78 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023